Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
3. No caso dos autos, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência diante da discussão de mérito atinente à subjetividade de critérios de correção de prova discursiva.
4. No tema de repercussão geral n.o 485, o STF fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.